Tribunal: TJDFT
Processo: 0727204-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727204-69.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCILIA CERVEIRA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SOLANJE TAVARES DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE ABRIGAMENTO” ajuizada por MARCÍLIA CERVEIRA DE OLIVEIRA: “Admito a emenda de ID 199380613. A autora formulou pedido de tutela de urgência para abrigamento em instituição de longa permanência para idosos conveniada com a rede pública ou assunção dos custos em instituição particular. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os requisitos da medida estão presentes. Vejamos. Conforma consta dos autos a autora é pessoa idosa, não há familiares que possam lhe dar o amparo necessário e ela necessita, além de alimentação e cuidados básicos de acompanhamento médico em razão do seu estado de saúde. É obrigação do réu manter assistência integral ao idoso, portanto, há plausibilidade no direito invocado e a urgência é inquestionável em razão da idade e estado de saúde da autora, portanto, o pedido deve ser deferido. Em face do exposto DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar ao réu que providencie abrigamento em instituição de longa permanência para idosos, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de ser compelido a arcar com as despesas de abrigamento em instituição privada. Considerando a indisponibilidade do direito pelo réu deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se e intime-se. Após a réplica remetam-se os autos ao Ministério Público.” O Agravante sustenta (i) que, “Como se observa do ofício anexo, a SEDES reconhece a vulnerabilidade da parte autora e a pretensão de acolhê-la”; (ii) que, “Contudo, há 46 pessoas ainda mais graves que ela que não receberão acolhimento por não terem acesso ao Judiciário”; (iii) que “a autora já vem recebendo cuidados da SEDES, como informado pelos assistentes sociais”; (iv) que “a Pasta também procurou acolhimento nas instituições privadas parceiras do GDF, mas também não encontrou vaga” e (v) que “está devidamente acolhida pela Organização Religiosa Irmãs Dominicanas de Monteils, que inclusive a representa neste processo”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A princípio a r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. A pessoa idosa tem direito subjetivo à assistência integral, na modalidade de entidade de longa permanência, quando desprovida de amparo social e familiar, a teor do que prescrevem o artigo 230 da Constituição Federal e os artigos 37, 43 e 45 do Estatuto do Idoso, in verbis: “Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. § 1o Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. § 2o Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. (...) Art. 37. A pessoa idosa tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhada de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada. § 1o A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. § 2o Toda instituição dedicada ao atendimento à pessoa idosa fica obrigada a manter identificação externa visível, sob pena de interdição, além de atender toda a legislação pertinente. § 3o As instituições que abrigarem pessoas idosas são obrigadas a manter padrões de habitação compatíveis com as necessidades delas, bem como provê-las com alimentação regular e higiene indispensáveis às normas sanitárias e com estas condizentes, sob as penas da lei. [...] Art. 43. As medidas de proteção à pessoa idosa são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II – por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento; III – em razão de sua condição pessoal. [...] Art. 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: V – abrigo em entidade;” Dentro dessa moldura normativa, preenchido os critérios legais, exsurge para o idoso desamparado direito subjetivo oponível ao Estado, independentemente de contingências administrativas e orçamentárias. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. EXTREMA VULNERABILIDADE. NÚCLEO FAMILIAR. CUIDADOS PRECÁRIOS. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incabível pedido de antecipação da tutela deduzido em sede de contrarrazões, porquanto rejeitado em duas oportunidades pelo juízo de origem e, ainda, porque cabia à parte que se julgava prejudicada interpor o recurso próprio. 2. A dignidade e bem-estar das pessoas idosas são direitos assegurados pela Constituição Federal, de modo que, garantir sua proteção é dever tanto do Estado, como da família e da sociedade (art. 230, CF). 3. Nos termos do art. 37, § 1o, do Estatuto do Idosos, a assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar ou a impossibilidade de garantia da segurança e cuidados necessários pela família em relação ao idoso. 4. Comprovada a extrema vulnerabilidade da idosa, que apresenta quadro de saúde fragilizada, sobrevivendo em circunstâncias de abandono afetivo e familiar, é forçoso reconhecer a responsabilidade do Ente Distrital em garantir sua internação em instituição de longa permanência. (APC 0719151-16.2022.8.07.0018, 3a T., rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, PJe 20/5/2024)” Essa é a situação que, neste juízo de cognição sumária, se encontra a Agravada. Não se vislumbra, assim, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 23 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator